Tribunal: TJMT
Processo: 1043489-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043489-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIANE HERCULINO DE SOUZA - CPF: 963.365.951-53 (ADVOGADO), SALVADOR LOURENCO GOMES - CPF: 555.141.111-72 (AGRAVANTE), MARIA JOANA ALVES PEREIRA - CPF: 831.927.351-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
SALVADOR LOURENCO GOMES

AGRAVADO(S):
MARIA JOANA ALVES PEREIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA
.
INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação
monitória
.
O
agravante
alega impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, sustentando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a desconsideração de documentos comprobatórios
.
Indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, com base em extratos bancários que revelam movimentação financeira expressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, é suficiente para a concessão da justiça gratuita quando há nos autos elementos concretos que indiquem capacidade financeira, bem como se é possível o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte requerente.

A movimentação bancária expressiva, com créditos e débitos de elevado valor em curto período, revela situação incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

A existência posterior de saldo bancário reduzido não afasta a constatação de capacidade econômica demonstrada no período relevante para a análise do pedido.

É cabível, como medida intermediária, a autorização de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Autorizado, de ofício, o parcelamento das custas processuais.

Tese de julgamento:
“1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que indiquem capacidade financeira da parte. 2. Indeferida a justiça gratuita, é admissível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, § 6º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
793.487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.08.2017; TJMT,
1035617-50.2025.8.11.0000
e
1003393-59.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SALVADOR LOURENCO GOMES

contra decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos do processo n.
1003484-69.2025.8.11.0059
, que tramita em face de
MARIA JOANA ALVES PEREIRA
, tendo o magistrado singular indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A causa de pedir na origem se refere a Ação monitória para cobrança de alegado mútuo informal feito pelo Agravante em favor de
MARIA JOANA ALVES PEREIRA
em 3
0/01/2024

no valor de R
$
130.000,00 (cento e trinta mil reais)
.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na constatação de que o requerente
possuía, antes do ajuizamento da ação, a quantia
de R$ 229.421,97, além de ter emprestado à requerida o valor de R$ 130.000,00
.

O juízo
a quo
consignou que o autor disporia de meios para suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento
, conforme:

Com relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, é necessário não apenas a afirmação de que a parte não está em condições de pagar
as
custas do processo e honorários do advogado, mas também a efetiva demonstração de insuficiência de recursos.

Na hipótese, não restou demonstrada a hipossuficiência econômica do autor, não havendo justificativa para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Embora o autor alegue não possuir condições de arcar com as custas processuais em razão de sua suposta hipossuficiência econômica, as provas constantes dos autos evidenciam situação diversa. A justificativa para o ajuizamento da presente ação, conforme a petição inicial, é reaver a quantia de R$ 137.184,63, valor que teria sido emprestado à requerida e não restituído.

Conforme se extrai do extrato bancário juntado ao ID. 201318382, o autor possuía em sua conta antes da propositura da ação a quantia de R$ 229.421,97, além de ter emprestado à requerida o valor de R$ 130.000,00. Tais valores que compõem o patrimônio do requerente são manifestamente incompatíveis com a alegada hipossuficiência, afastando a presunção de incapacidade financeira.

Portanto, verifica-se que os elementos coligidos ao feito evidenciam padrão de vida que não se coaduna com a pretendida gratuidade, demonstrando que o autor possui plena capacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Ademais, nota-se que, mesmo intimado, o requerente não comprovou a origem dos valores de elevada quantia depositados em sua conta, inclusive aqueles que afirma ter emprestado à requerida, deixando de demonstrar de onde provêm seus recebimentos.

Ante o exposto,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas judiciais,
sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC
.

Intimações e diligências necessárias.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Da necessidade de deferimento da justiça gratuita

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferido o benefício da justiça gratuita, com pedido de concessão de efeito suspensivo.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Decisão (45005409) - Prioridade: Normal - ID do documento (214413695)
– PJE 1º Grau)
, ficando o agravante dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator, porquanto inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu pedido de justiça gratuita.

A tutela recursal restou indeferido (ID.
334707857
).

Contrarrazões não foram apresentadas, considerando que a agravada ainda não foi citada no juízo de origem.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SALVADOR LOURENCO GOMES

AGRAVADO(S):

MARIA JOANA ALVES PEREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se
agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação
monitória
, tendo o magistrado singular fundamentado o indeferimento na constatação de que o requerente
movimentaria valores significativos na conta
.

O agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, alegando que a decisão agravada desconsiderou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência
.

Defende que
tenha havido v
iolação ilícita da presunção de veracidade da declaração
por ele
assinada
, pugnando pela reforma da decisão recorrida para que haja o deferimento da justiça gratuita.

A agravada não apresentou contrarrazões, considerando que ainda não foi citada no juízo de origem.

Passo à análise das teses recursais.

1) Da necessidade de deferimento da justiça gratuita

A controvérsia devolvida cinge-se à análise da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, confrontada com elementos patrimoniais constantes dos autos que indicariam capacidade financeira do requerente.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

O § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal dispõe que
presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, ressalvada ao juízo a faculdade de exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte requerente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE.
EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O
art
. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de
justiça.
2. Na falta de impugnação da parte
ex
adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (
AgInt
no REsp 1 .641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
04/04/2017).
4 .
Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 793487 PR 2015/0260051-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2017)

No caso concreto, a análise da documentação apresentada pelo próprio agravante revela situação incompatível com o estado de miserabilidade alegado.

É que
embora o agravante tenha juntado declaração de hipossuficiência (id. 201318366
– PJE 1º Grau
), bem como CTPS (id. 209171781– PJE 1º Grau),
declaração de próprio punho de isenção de imposto de renda (id. 209171786– PJE 1º Grau), certidão negativa de benefícios previdenciários (id. 209172894– PJE 1º Grau), documentos médicos (ids. 209172902, 209172904 e 209172912– PJE 1º Grau) e fatura de energia elétrica (id. 209172917– PJE 1º Grau), tais elementos não se mostram suficientes para comprovar, de forma idônea e coerente, a alegada incapacidade financeira.

Com efeito, o extrato bancário da Caixa Econômica Federal referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024 (id. 201318382– PJE 1º Grau) revela movimentação financeira absolutamente incompatível com o estado de hipossuficiência alegado, destacando-se crédito no valor de R$ 250.000,00 em 24/01/2024, seguido de diversas operações de débito de elevado montante, inclusive transferência via TED no valor de R$ 130.000,00, além de gastos reiterados com cartão de débito/crédito, circunstâncias que evidenciam capacidade econômica relevante no período analisado.

Ainda que posteriormente conste extrato com saldo irrisório (R$ 1,59, em 22/09/2025), tal informação não elide a constatação de expressiva capacidade financeira demonstrada à época, nem afasta a conclusão de que a situação econômica do agravante é instável por opção ou por movimentação deliberada de recursos, o que não autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Assim, diante da contradição objetiva entre a declaração de pobreza e a prova documental produzida, correta a decisão que indeferiu o benefício, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma, razão pela qual o indeferimento deve ser mantido.

Em idêntico sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por J.D.D. contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que manteve a decisão interlocutória do juízo de origem, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante alegou violação à presunção legal da declaração de pobreza e cerceamento de defesa, pleiteando a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para nova análise. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é suficiente para concessão da justiça gratuita, mesmo sem documentação comprobatória; (
ii
) avaliar se o indeferimento do benefício e a consequente manutenção da decisão monocrática violaram o devido processo legal ou impuseram ônus excessivo à parte
agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça gratuita exige a presença de elementos que demonstrem a real hipossuficiência da parte requerente, sendo legítima a exigência judicial de comprovação documental, especialmente quando ausentes indícios mínimos que justifiquem a benesse. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante indícios de capacidade financeira ou inércia injustificada da parte em apresentar documentação exigida. A parte agravante, mesmo intimada em diversas ocasiões, permaneceu inerte e não apresentou quaisquer documentos que comprovassem sua incapacidade financeira, comprometendo o regular exercício do contraditório e revelando ausência de interesse processual diligente. A decisão monocrática observou rigorosamente os artigos 98, §3º e 99, §2º, do CPC, não havendo omissão, vício de fundamentação ou cerceamento de defesa, tampouco desrespeito ao devido processo legal. O pedido subsidiário de retorno dos autos à origem foi corretamente indeferido, pois inexistiu qualquer omissão na decisão que justificasse nova análise. A ausência de documentação mínima já constitui fundamento suficiente para suscitar dúvida legítima quanto à hipossuficiência alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de documentos mínimos ou da inércia da parte intimada a comprovar sua situação econômica. É legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando a parte não apresenta documentação comprobatória após ser devidamente intimada, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. A negativa da justiça gratuita, nas hipóteses em que a parte permanece inerte e não comprova a hipossuficiência, não configura cerceamento de defesa nem ofensa ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000794-30.2024.8.11.0018, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.11.2025; TJ-MT, Agravo Interno nº 1000100-76.2025.8.11.0034, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.11.2025. (N.U 1035617-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025)

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe.

Não obstante, possível adotar solução intermediária em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a aplicação do artigo 98, § 6º do CPC, facultando-se o parcelamento das custas processuais em parcelas mensais sucessivas.

Assim, julgado desta Câmara:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Hipossuficiência não comprovada. Parcelamento de ofício. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de
indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante demonstrou hipossuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se é possível conceder, de ofício, o parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A agravante, ainda que tenha apresentado extratos bancários, não comprovou de forma satisfatória sua alegada hipossuficiência, pois aufere renda mensal fixa e não demonstrou despesas extraordinárias que inviabilizassem o pagamento das custas. 4. A apresentação parcial de documentos financeiros compromete a transparência da alegação de insuficiência de recursos, fragilizando o pedido de gratuidade da justiça. 5. É vedada a inovação recursal, de modo que documentos apresentados apenas em grau de recurso não podem ser analisados, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, facultado o parcelamento das custas em seis parcelas mensais sucessivas. Tese de julgamento: “O pedido de justiça gratuita deve ser instruído com documentos que demonstrem a real necessidade do benefício, sob pena de indeferimento”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 1.016 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1017962-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/10/2024; TJ-MT, AI 10250506220228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/03/2023. (N.U 1003393-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Deste modo, com vistas
à
assegurar o acesso à justiça e diante da previsão do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil de 2015, possível a autorização, de ofício, do parcelamento das custas processuais.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

Por outro lado, de ofício, autorizo o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com fulcro no art. 98, § 6º do CPC, c/c art. 233, § 3º, II, da CNGC/MT – Foro Judicial.

Por fim, o agravante também deverá providenciar também o recolhimento do preparo recursal
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026